Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, em razão da publicação de sentença nos autos originários (processo no 0726839-51.2020.8.07.0001). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15